Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRABALHO EXTERNO. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RAZOABILIDADE EM FACE À GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO N. 417/2021. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que condicionou o deferimento do trabalho externo à prévia realização de exame criminológico, com determinação de expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a postergação da análise da proposta de trabalho externo até a constatação do atendimento das recomendações do exame criminológico configura constrangimento ilegal; e (ii) avaliar a viabilidade de se expedir o mandado de prisão antes de prévia intimação.
III. Razões de decidir:
3. O “habeas corpus” é cabível, pois a restrição imposta ao paciente diz respeito à sua liberdade de locomoção, o que autoriza a impetração, independentemente da existência de recurso próprio.
4. A concessão de benefícios externos exige especial atenção do Magistrado, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, devendo ser concedido somente àqueles em avançado no processo de ressocialização.
5. Não há ilegalidade na decisão que condicionou a concessão do trabalho externo à realização do exame criminológico, quando a exigência se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto.
6. É prudente o acompanhamento psicológico de apenados que praticaram delitos com conotação sexual, antes de seu retorno à sociedade.
7. Outrossim, não é possível a concessão de benefícios antes do início do resgate da pena. Com efeito, é imperioso que, primeiramente, o apenado seja recolhido ao sistema penitenciário, com todos os procedimentos inerentes, e, então, sejam analisados e eventualmente deferidos os benefícios pertinentes.
8. O art. 23 da Resolução n. 417/2021-CNJ estabelece que, transitada em julgado a condenação ao regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição de mandado de prisão, norma que dialoga com a natureza intermediária do regime semiaberto e com a necessidade de evitar indevido agravamento da execução.
IV. Dispositivo:
9. Ordem parcialmente concedida.